Tribunal: TJMT
Processo: 1021334-86.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021334-86.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DECIONEMES VITOR PENA - CPF: 879.793.651-00 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

EXTINÇÃO DA DEMANDA SOB O FUNDAMENTO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – MULTA – INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA – SÚMULA N. 410 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”. (
Súmula 410 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença extinto com resolução do mérito sob o fundamento de satisfação da obrigação, com a condenação da executada às custas processuais.

O apelante aduz que a apelada adimpliu a quantia fixada para os danos morais, mas não pagou a multa (R$30.000,00), portanto não cumpriu integralmente a ordem judicial.

Pugna pela expedição de Alvará para levantamento do montante incontrovertido depositado em juízo (R$14.729,74).

Afirma que “
o período para o cumprimento da tutela é igualmente incontroverso, com identificação nos autos do trânsito em julgado em 11/02/2021 e cumprimento em 26/04/2022”
, o que resulta em 439 dias de inobservância à determinação do juízo
a quo
.

Sustenta que a apelada foi cientificada por diversos meios do
decisum
que aplicou a multa de R$250,00 por dia, limitada a R$30.000,00, por isso não pode alegar desconhecimento.

Ressalta que deve ser compelida a quitar, nesses termos, o total da multa

estabelecida no Agravo de Instrumento n. 1021465-70.2020.8.11.0000.

Em contrarrazões, a apelada busca o não provimento do Recurso (ID. 187136548).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No Agravo de Instrumento n. 1021465-70.2020.8.11.0000, o ora apelante obteve o deferimento da tutela de urgência para que a apelada viabilizasse o acesso às informações acadêmicas, sob pena de multa diária de R$250,00, limitada a R$30.000,00 (ID. 145709552).

Requereu o Cumprimento Provisório da obrigação de fazer e da multa (ID. 145709566), consignou que, como o referido acórdão foi prolatado em 16-12-2020, o prazo final para a satisfação da obrigação foi em 11-2-2021, e disse que faz jus ao recebimento de R$98.750,00 de multa, equivalente a 395 dias, até o limite de R$30.000,00, como definido no RAI.

Por fim, ressaltou a insistência da apelada em não cumprir a ordem judicial, e pugnou pelo aumento do valor da multa.

Sobreveio o julgamento da Apelação, com a majoração dos danos morais para R$10.000,00.

Com isso, o apelante ingressou com Cumprimento de Sentença em que busca R$14.029,44 de indenização e R$30.000,00 de multa (ID. 187136520).

Na respectiva Impugnação, a apelada argui a necessidade de sua intimação pessoal para satisfação da obrigação de fazer, sob pena de inexigibilidade da multa, e, desse modo, aponta excesso de execução de R$30.000,00

A Súmula n. 410 do STJ enuncia que “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Assim, como não foi comprovada a intimação pessoal da devedora/apelada, não há como exigir o pagamento da multa.

Importante destacar que o juízo de origem nem sequer se manifestou sobre essa questão, de maneira que sua análise implicaria até mesmo em indevida supressão de instância.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar a verba honorária visto que não foi arbitrada na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023